Tribunal: TJDFT
Processo: 0749042-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749042-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIANA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: A R COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Conforme se vê do despacho de ID 78187800, determinou-se a intimação da agravante para apresentar documentos que comprovem sua alegada hipossuficiência. Contudo, conforme manifestação de ID 78498929, a recorrente reafirma não possuir condições econômicas para arcar com as despesas processuais, embora mencione entradas em conta bancária que totalizam R$ 24.172,40 (vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos). Desse modo, por ausência de documentos que pudessem comprovar a alegada incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator